Tribunal: STF
Processo: ARE 646890
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Conflito de Competência. 4. Alegação de contrariedade a dispositivos constitucionais sem correspondência com o fundamento do acórdão recorrido. Súmula 284 do STF. 5. Multa de 1% (um por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. 6. Embargos de declaração rejeitados.